Tribunal: TJDFT
Processo: 0728356-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
DIREITO FALIMENTAR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE FALÊNCIA. HABILITAÇÃO. CRÉDITO TRABALHISTA. INCLUSÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES DA FALIDA. POSTULAÇÃO. FORMA. PEDIDO FORMULADO NO BOJO DO PROCESSO FALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL ESPECÍFICO. HABILITAÇÃO JUNTO AO ADMINISTRADOR JUDICIAL OU MEDIANTE HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A habilitação de crédito junto à massa falida deve observar o procedimento previsto em lei, não sobejando possível que será formulada mediante simples petição encartada aos autos da ação de falência, devendo ser postulada (i) diretamente ao administrador judicial, quando ainda não houver sido elaborado o quadro geral de credores da falida, precedida da exibição pelo credor dos documentos comprobatórios da existência do crédito e seu valor; (ii) mediante impugnação, quando já houver sido apresentado o quadro geral de credores; ou, ainda, (iii) por meio de procedimento ordinário de retificação do quadro geral de credores quando já houver sido homologado o quadro geral de credores (Lei no 11.101/2005, arts. 7o, 9o e 10).
2. Estabelecendo o juízo falimentar que o crédito trabalhista deve ser apresentado diretamente ao administrador judicial para habilitação até a data da consolidação do quadro geral de credores, e positivado que o quadro geral de credores ainda não fora consolidado, tendo em vista que o administrador judicial da falida ainda não o submetera à homologação judicial, os credores devem apresentar os créditos para habilitação na falência e inclusão no quadro geral de credores diretamente ao administrador judicial.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.